Tribunal: STJ
Processo: 0004060-13.2008.4.01.3802
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2135731 - MG(2024/0125616-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SERGIO ALOISIO COIMBRA GARZON
AGRAVANTE
: MARIA CELESTE GARZON
ADVOGADOS
: MARCELO GOMES FAIM - SP151615
THIAGO CALMON FERNANDES BORTOLINI - DF020146
JOÃO RAFAEL SANCHEZ PEREZ - SP236390
DJACI ALVES FALCAO NETO - DF023523
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIOS ARTIFICIAIS. OFENSA
AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL QUE JULGOU
INTEGRALMENTE A LIDE. INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO CONTRÁRIO AOS SEUS INTERESSES. VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 985 DO CPC, 6o DO DECRETO-
E 32 DO CTN.
LEI 4.657/1942
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO DO
DO
ART. 62
CÓDIGO FLORESTAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO
1. O simples descontentamento da parte com o resultado do julgamento não tem o
condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto que a pretensão de
rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na
via dos embargos de declaração.
2. "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão
constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento
(AgInt no
do recurso especial, inclusive para as matérias de ordem pública"
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.541.737/SP,
julgado em
DJe de
.
24/6/2024,
26/6/2024)
3. O
do Código Florestal, inserido nas disposições transitórias, aplica-se
art. 62
exclusivamente a reservatórios artificiais registrados ou com contratos de concessão
assinados antes da Medida Provisória no
consolidando ocupações
2.166-67/2001,
antrópicas preexistentes a 22/7/2008.
4. Para ocupações posteriores a
prevalece a APP definida na licença
22/7/2008,
ambiental, conforme os arts. 4o, III, e 5o do Código Florestal, que estabelecem
parâmetros mínimos e máximos para a delimitação da APP.
5. Agravo interno parcialmente provido para definir que o artigo 62 do Novo
Código Florestal não desconstitui a APP delimitada na licença ambiental, mas
tolera as ocupações anteriores a 22 de julho de 2008, e que a APP constante da
licença ambiental de operação define a Área de Preservação Permanente em
relação a ocupações antrópicas a partir de 22 de julho de 2008, devendo ser
demolidas apenas as construções posteriores a esta data e que estiverem em
Documento eletrônico VDA56117075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 786dc481-8916-4595-80b1-b78aff196e69

desacordo com a área de preservação permanente definida na respectiva
.
licença ambiental
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Impedido o Sr. Ministro Francisco Falcão.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 786dc481-8916-4595-80b1-b78aff196e69

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2135731 - MG(2024/0125616-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SERGIO ALOISIO COIMBRA GARZON
AGRAVANTE
: MARIA CELESTE GARZON
ADVOGADOS
: MARCELO GOMES FAIM - SP151615
THIAGO CALMON FERNANDES BORTOLINI - DF020146
JOÃO RAFAEL SANCHEZ PEREZ - SP236390
DJACI ALVES FALCAO NETO - DF023523
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIOS ARTIFICIAIS. OFENSA
AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL QUE JULGOU
INTEGRALMENTE A LIDE. INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO CONTRÁRIO AOS SEUS INTERESSES. VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 985 DO CPC, 6o DO DECRETO-
E 32 DO CTN.
LEI 4.657/1942
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO DO
DO
ART. 62
CÓDIGO FLORESTAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO
1. O simples descontentamento da parte com o resultado do julgamento não tem o
condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto que a pretensão de
rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na
via dos embargos de declaração.
2. "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão
constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento
(AgInt no
do recurso especial, inclusive para as matérias de ordem pública"
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.541.737/SP,
julgado em
DJe de
.
24/6/2024,
26/6/2024)
3. O
do Código Florestal, inserido nas disposições transitórias, aplica-se
art. 62
exclusivamente a reservatórios artificiais registrados ou com contratos de concessão
assinados antes da Medida Provisória no
consolidando ocupações
2.166-67/2001,
antrópicas preexistentes a 22/7/2008.
4. Para ocupações posteriores a
prevalece a APP definida na licença
22/7/2008,
ambiental, conforme os arts. 4o, III, e 5o do Código Florestal, que estabelecem
parâmetros mínimos e máximos para a delimitação da APP.
5. Agravo interno parcialmente provido para definir que o artigo 62 do Novo
Código Florestal não desconstitui a APP delimitada na licença ambiental, mas
tolera as ocupações anteriores a 22 de julho de 2008, e que a APP constante da
licença ambiental de operação define a Área de Preservação Permanente em
relação a ocupações antrópicas a partir de 22 de julho de 2008, devendo ser
demolidas apenas as construções posteriores a esta data e que estiverem em
Documento eletrônico VDA55399131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:01
Código de Controle do Documento: 63496a0f-da3b-40ef-970c-b215bc7ce600

desacordo com a área de preservação permanente definida na respectiva
.
licença ambiental
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SÉRGIO ALOISIO COIMBRA
GARZON e MARIA CELESTE GARZON contra decisão proferida pelo então relator, Ministro
Herman Benjamin, que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento (fls.
). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls.
1428/1431
).
1461/1465
Nas razões do agravo interno, o agravante reitera a alegação de omissões não
supridas. Argumenta que a decisão monocrática ora impugnada foi omissa porque não se
manifestou acerca do parecer favorável emitido pelo Ministério Público Federal às fls. 1414-
1425, que pugnou "pelo provimento do recurso para restabelecimento da r. sentença de primeira
instância que havia julgado improcedente a ação" (fl. 1484).
Reclama que "A decisão que negou provimento ao Recurso Especial sequer citou
a questão da infração ao artigo 62 da
(Novo Código Florestal)" (fl. 1485).
lei 12.651/2012
Reafirma a violação ao
porque não houve manifestação acerca da
art. 1.022
violação aos arts. 985 do CPC , 6o do Decreto-
e 32 do CTN.
Lei 4.657/1942
Defende que houve infração ao
do CPC, pois deixou de aplicar orientação
art. 985
firmada em Incidente de Uniformização de Jurisprudência.
Questiona a aplicação do
da
argumentando que "em
art. 62
Lei 12.651/2012,
momento algum limita sua aplicabilidade a construções às margens do reservatório anteriores a
2001" (fl. 1500).
Por fim, aduz que houve contrariedade aos arts. 6o do Decreto-
e
Lei 4.657/1942
32 do CTN, ao fundamento de que "ao tempo da instituição do Condomínio Enseada Azul no
ano de 1975, inexistia a Resolução Conama 302, somente dada à luz em
dai a
20/03/2002,
inaplicabilidade dos critérios ali consagrados para aferição de área urbana consolidada, razão
pela qual de rigor se faz a aplicação do principio
", bem como que "A
tempus regit actum
legislação em vigor diz que são considerados imóveis urbanos, os localizados dentro do
perímetro urbano e nas áreas que a Lei Municipal disser que são imóveis urbanos, atendidos os
requisitos do artigo 32 do Código Tributário Nacional" (fl. 1503).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a apresentação do feito
à julgamento perante a 2a Turma.
O agravado apresentou as razões de impugnação às fls. 1509-1512.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA55399131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:01
Código de Controle do Documento: 63496a0f-da3b-40ef-970c-b215bc7ce600

De início, registra-se que o parecer emitido pelo Ministério Público Federal, às
fls. 1.414-1.425 não vincula a percepção do magistrado, que possui autonomia para solucionar a
demanda.
Passo seguinte, nos termos do explanado na decisão recorrida, verifica-se que não
há falar em violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal
de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que
lhe foi apresentado. Não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco de correção
de erro material, mas, sim, de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi
contrário aos interesses do insurgente.
Com efeito, ao apontar omissão no acórdão recorrido, insistindo na aplicação de
entendimento firmado em incidente de uniformização de jurisprudência, e contradição,
pretendendo o reconhecimento da natureza urbana do loteamento, o agravante pretende, em
verdade, a reapreciação do mérito da demanda, claramente julgada pela Corte de origem,
conforme se observa do seguinte trecho do acórdão impugnado (fls. 1.170-1.172):
Desse modo, a jurisprudência desta Corte Regional está sedimentada no
seguinte sentido: a) o
da
(Novo Código Florestal),
art. 62
Lei 12.651/2012
julgado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADIN n°
4903, é aplicável aos reservatórios artificiais de água destinados a geração de
energia ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus
contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente a 24 de agosto
de 2001; b) a aplicação do referido artigo visa tão somente evitar demolições,
devendo construções futuras observar a legislação vigente; c) a Resolução
CONAMA n°
somente se aplica a situações posteriores a sua
302/2002
vigência; d) a Resolução CONAMA n°
em nada se relaciona às áreas de
04/85
preservação permanente ao redor de reservatórios artificiais de água
destinados à geração de energia, as quais só foram incluídas no antigo Código
Florestal (Lei n°
) por ocasião da Medida Provisória n°
4.771/65
2.166-67/2001
; e) a existência de lei municipal indicando a natureza urbana de determinada
área é início de prova para se afastar a alegação de que o imóvel nela
construído possui natureza rural, devendo ser cotejada com os demais
elementos de prova acostados aos autos para fins de fixação da área de
preservação permanente respectiva.
Na espécie dos autos, trata-se rancho situado às margens do Rio Grande, onde
se localiza a Usina Hidrelétrica de Marimbondo. Como é cediço, o respectivo
decreto de concessão (Decreto n° 60.288) foi publicado em 08 de março de
1967, data bastante anterior ao marco temporal acima referido (
).
24/08/2001
Aplica-se, desse modo, o
do novo Código Florestal, não havendo que
art. 62
se falar em demolição do rancho Enseada Azul, o qual, conforme certidão de
fls.
foi edificado em dezembro de 1982.
53/54,
No que tange à natureza urbana ou rural do empreendimento, tem-se que a Lei
Municipal
(fl. 22) declarou como de expansão urbana para fins de
878/98
loteamento a área denominada ENSEADA AZUL III, correspondente a
52.977 m2. Como visto, trata-se de início de prova no sentido de que se trata
de área urbana.
Por outro lado, embora a perícia judicial (fis.
) tenha constatado que o
840/868
loteamento é suprido por rede de abastecimento de água e por sistema de
Documento eletrônico VDA55399131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:01
Código de Controle do Documento: 63496a0f-da3b-40ef-970c-b215bc7ce600

recolhimento e tratamento de resíduos sólidos, não se observa, na região,
ainda de acordo com a perícia, a densidade demográfica exigida para que o
empreendimento seja considerado como de área urbana consolidada, que é de
no mínimo cinco mil habitantes por km 2 (art. 2°, V, "c", da Resolução n°
).
302/2002
Firmada a natureza rural da localidade, a conclusão que se extrai do quadro
fático e jurídico aqui delineado é que devem ser demolidas eventuais
construções situadas na faixa de 100 (cem) metros a contar do
reservatório artificial (art. 3°, 1, da Resolução CONAMA n°
),
302/2002
erigidas a partir de 13 de maio de 2002, data de publicação do referido
diploma normativo.
Pelo exposto, dou parcial provimento à apelação, para julgar procedentes os
pedidos iniciais tão somente em relação às edificações localizadas na faixa de
100 (cem) metros a partir do reservatório artificial, desde que construídas
posteriormente a 13/05/2002.

Ademais, ao julgar os embargos de declaração, consignou que (fl. 1.267):

São incabíveis, portanto, os presentes embargos de declaração, pois, decididas
as questões postas em juízo, ainda que por fundamentos distintos daqueles
deduzidos pelas partes, não há que se falar em omissão, obscuridade ou
contradição, não se prestando os embargos de declaração para fins de
discussão da fundamentação em que se amparou o julgado.
Acrescento, ainda, que esse entendimento dá eficácia ao disposto no art. 1.013,
§ 2o, do CPC, o qual, a propósito de disciplinar a matéria recursal
relativamente à apelação, traça aqui um princípio que é válido para todo tipo
de recurso, posto que, afinal, todo recurso, em última análise, é uma apelação,
uma vez que mesmo os recursos especiais e extraordinários não perdem esse
colorido processual de apelo, e todos eles estão atrelados a um princípio
avoengo, que os romanos tão bem conheciam e que assim se escreve: tantum
devolutum quantum appellatum. Este princípio está consagrado literalmente
no caput do
que assim determina: “A apelação devolverá ao
art. 1.013,
tribunal o conhecimento da matéria impugnada”. Leia-se: o recurso devolverá
ao tribunal, de qualquer instância, a impugnação, a apreciação da matéria
impugnada.
Um dos parágrafos desse
se aplica como luva à questão que ora se
art. 1.013
aprecia, quando estabelece: “Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um
fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal
o conhecimento dos demais”. Portanto, os fundamentos que sustentam a
pretensão ou as pretensões das partes podem ser até mesmo desprezados pelo
órgão judicante, que, por outros fundamentos, acolhe ou rejeita a pretensão da
parte. O que interessa é que o tribunal não fuja do enfrentamento da pretensão
deduzida em juízo. O tribunal não pode se desgarrar da res in judicium
deducta, mas não está atrelado às razões das partes que pretendem obter a res
judicata.
Por fim, saliente-se que o prequestionamento da matéria, por si só, não
viabiliza o cabimento dos embargos de declaração quando inexistentes, no
acórdão embargado, os vícios elencados acima, restando clara a irresignação
da embargante com os termos daquele.
Da análise do acórdão de segundo grau, constata-se a inexistência de quaisquer
vícios, muito menos eventual omissão ou contradição, tendo a Corte
se manifestado sobre
a quo
todos os pontos indispensáveis para a solução da demanda.
Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto
Documento eletrônico VDA55399131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:01
Código de Controle do Documento: 63496a0f-da3b-40ef-970c-b215bc7ce600

que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração.
Além do mais, o fato de o Tribunal de origem haver decidido a contenda de forma
contrária à defendida pela recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela
propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a
oposição de embargos de declaração.
Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o acolhimento dos embargos
decisum
declaratórios e nem o reconhecimento de violação ao disposto no
do CPC, razão pela
art. 1.022
qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto
suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar
sua decisão, como ocorrera
.
in casu
Ademais, como bem destacado na decisão impugnada, a controvérsia dos autos
aborda o direito de importação de produtos relacionados à atividade econômica da recorrente.
Assim, a tese defendida em relação ao direito de comercialização dos produtos não é suficiente
para desconstituir o embasamento do acórdão impugnado.
No mérito, verifica-se que quanto à alegação de violação aos arts. 985 do CPC, 6o
do Decreto-
e 32 do CTN
Lei 4.657/1942
, registre-se que o presente recurso especial carece do
requisito constitucional do prequestionamento. Incidem as súmulas
por analogia, e
282/STF,
211/STJ.
Como cediço, "o prequestionamento é exigência inafastável contida na própria
previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do
recurso especial, inclusive para as matérias de ordem pública" (AgInt no AREsp n. 2.541.737/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de
.
26/6/2024)
Por fim, quanto à violação ao
da
o agravante defende
art. 62
Lei n. 12.651/2012,
que "em momento algum limita sua aplicabilidade a construções às margens do reservatório
anteriores a 2001" (fl. 1.500).
Neste ponto, o Tribunal de origem afirmou que "devem ser demolidas eventuais
construções situadas na faixa de 100 (cem) metros a contar do reservatório artificial (art. 3°, 1,
da Resolução CONAMA n°
), erigidas a partir de 13 de maio de 2002, data de
302/2002
publicação do referido diploma normativo" (fl. 1.172).
Assim, o agravante defende que a disposição do art. 62 do Novo Código Florestal
desconstitui a APP delimitada na licença ambiental (art. 4o, III, da
.
Lei no 12.651/2012)
Pois bem. De acordo com a legislação anterior ao novo Código Florestal, a APP
seria delimitada no licenciamento ambiental, devendo ser de no mínimo 30 (trinta) metros para
reservatórios em áreas urbanas e 100 (cem) metros para áreas rurais, contados em projeção
Documento eletrônico VDA55399131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:01
Código de Controle do Documento: 63496a0f-da3b-40ef-970c-b215bc7ce600

horizontal a partir do nível máximo normal, na forma do
o, I, e § 1o, da Resolução n.
art. 3
do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, a qual foi expedida no
302/2002
exercício da competência atribuída pelo
o, § 6o, da
(antigo Código
art. 4
Lei n. 4.771/1965
Florestal), com redação dada pela MP n. 2.166-67/2001.
As normas do atual Código Florestal seguem linha bastante semelhante. O
"entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de
cursos d’água naturais" é Área de Preservação Permanente, cuja extensão não é dada
diretamente pela lei, mas pela licença ambiental (art. 4o, III):

Da Delimitação das Áreas de Preservação Permanente
Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou
urbanas, para os efeitos desta Lei:
[...]
III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de
barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na
; (Grifei)
licença ambiental do empreendimento

Ainda, nos termos do
o,
, do Novo Código Florestal, a Área de
art. 5 caput
Preservação Permanente deverá ser objeto de intervenção na propriedade (aquisição,
desapropriação ou instituição de servidão administrativa pelo empreendedor), a qual deverá
observar a faixa mínima de 30 (trinta) metros e máxima de 100 (cem) metros em área rural, e a
faixa mínima de 15 (quinze) metros e máxima de 30 (trinta) metros em área urbana. Vejamos:

Art. 5o Na implantação de reservatório d’água artificial destinado a geração de
energia ou abastecimento público, é obrigatória a aquisição, desapropriação ou
instituição de servidão administrativa pelo empreendedor das Áreas de
Preservação Permanente criadas em seu entorno, conforme estabelecido no
licenciamento ambiental, observando-se a faixa mínima de 30 (trinta) metros e
máxima de 100 (cem) metros em área rural, e a faixa mínima de 15 (quinze)
metros e máxima de 30 (trinta) metros em área urbana.

Lado outro, o
topograficamente inserido na Seção II, denominada "Das
art. 62,
Áreas Consolidadas em Áreas de Preservação Permanente", no Capítulo XIII, "DAS
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS", incide apenas nos casos de reservatórios artificiais de água
destinados a geração de energia ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus
contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à Medida Provisória no 2.166-67,
de 24 de agosto de 2001. Esse artigo, como indica sua própria localização topográfica, apenas
consolida ocupações antrópicas preexistentes. Transcrevo:

CAPÍTULO XIII
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Documento eletrônico VDA55399131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:01
Código de Controle do Documento: 63496a0f-da3b-40ef-970c-b215bc7ce600

Seção I
Disposições Gerais
[...]
Seção II
Das Áreas Consolidadas em Áreas de Preservação Permanente
[...]
Art. 62. Para os reservatórios artificiais de água destinados a geração de
energia ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus
contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à Medida
, a faixa da Área de
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001
Preservação Permanente será a distância entre o nível máximo operativo
normal e a cota máxima
.
maximorum

Por sua vez, a consolidação de ocupações antrópicas anteriores a 22/7/2008
permeia o atual Código Florestal. Em vários de seus artigos, intervenções humanas e supressões
da vegetação são tidas por regularizadas, ou abrandadas sanções aplicáveis, no intuito de
regularizar situações que, embora contrárias ao direito, são tidas por consumadas. O dia
é adotado pela lei como o marco temporal para que situações, embora contrárias à
22/7/2008
legislação em vigor, sejam tidas por regularizadas. Cita-se, por exemplo: ( ) o
o, IV, define
i
art. 3
como área rural consolidada a "área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de
julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste
último caso, a adoção do regime de
"; ( ) o
o, § 3o, no caso de supressão não
pousio
ii
art. 7
autorizada de vegetação realizada após 22 de julho de 2008, veda nova autorização de supressão
de vegetação em APP se o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título não
promover a recomposição da vegetação; (
) o
-A, § 6o, permite, em determinadas
iii
art. 11
condições, "a regularização das atividades e empreendimentos de carcinicultura e salinas cuja
ocupação e implantação tenham ocorrido antes de 22 de julho de 2008"; ( ) o
§ 3o,
iv
art. 17,
determina a imediata suspensão de atividades em Reserva Legal desmatada após essa data; ( ) o
v
§ 1o, II e III, estabelece meios de financiamento facilitado da recuperação anterior ao
art. 41,
marco temporal; ( ) o
releva sanções de multa anteriores a essa data; (
) o
-A
vi
art. 42
vii
art. 61
permite a continuidade de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e turismo rural
preexistentes; (
) o
-B reduz deveres de recomposição; ( ) o
facilita as
viii
art. 61
ix
art. 66
obrigações de recomposição em Reserva Legal; e ( ) o
consolida ocupações em Reserva
x
art. 67
Legal na pequena propriedade.
Embora o
não mencione expressamente o marco temporal de
art. 62
22/7/2008,
verifica-se que o dispositivo se insere no mesmo contexto das disposições acima mencionadas,
qual seja, a de regularização e consolidação de ocupações antigas, sem revogar o regime perene.
Assim, o dispositivo deve ser compreendido como uma tolerância, uma consolidação de
ocupações anteriores ao marco temporal.
Dessa feita, o artigo 62 do Novo Código Florestal é uma norma que consolida
áreas ocupadas antropicamente até 22 de julho de 2008 em APPs de reservatórios artificiais,
Documento eletrônico VDA55399131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:01
Código de Controle do Documento: 63496a0f-da3b-40ef-970c-b215bc7ce600

desde que atendam a certos critérios. A aplicação desse dispositivo é limitada a
empreendimentos que ainda não tiveram suas APPs definidas e não pode ser usada para
consolidar novas áreas após a publicação do Código Florestal.
Portanto, o marco temporal de 22 de julho de 2008 é crucial, pois define o limite
para a consolidação dessas áreas. Após essa data, não é possível consolidar novas áreas com
base no artigo 62.
Além disso, a interpretação do artigo 62 deve ser feita de forma sistemática com
os demais dispositivos do Código Florestal. Para ocupações posteriores a 22 de julho de 2008,
vale a Área de Preservação Permanente definida na forma das normas definitivas do Código
Florestal, ou seja, aquela definida na licença ambiental.
Assim, o
do Código Florestal não desconstitui a APP delimitada na licença
art. 62
de operação. Ele apenas tolera as ocupações anteriores a
Em suma, mesmo para os
22/7/2008.
reservatórios artificiais de água destinados à geração de energia ou ao abastecimento público que
foram registrados ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados
anteriormente à Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, a faixa da Área de
Preservação Permanente é definida na licença ambiental do empreendimento, na forma do art. 4
o, III, do Código Florestal, aplicando-se o
do Código Florestal apenas para consolidar e
art. 62
dar por regularizadas as ocupações antrópicas preexistentes a 22/7/2008.
A propósito:

Ementa. Ambiental. Recurso especial. Área de Preservação Permanente no
entorno de reservatório de hidrelétrica antiga. Definição.
do Código
Art. 62
Florestal. Licença de operação. Ocupação antrópica.
Consolidação.
I. Caso em exame
1. Recurso especial do IBAMA contra acórdão que aplicou o
do
art. 62
Código Florestal para definir a APP no entorno de reservatório de hidrelétrica
antiga - Usina Hidroelétrica (UHE) de Ilha Solteira, no Rio Paraná, em área
localizada no Município de Populina, Estado de São Paulo.
II. Questão em discussão
2. Saber se o
do Código Florestal se aplica apenas às ocupações
art. 62
antrópicas consolidadas (preexistentes a
, ou se define, em
22/7/2008)
definitivo, a APP no entorno de reservatório de hidrelétrica antiga.
III. Razões de decidir
3. O atual Código Florestal contém disposições definindo o "entorno dos
reservatórios d'água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de
cursos d'água naturais" como Área de Preservação Permanente (art. 4o, III). A
extensão da APP não é dada diretamente pela lei, mas pela licença ambiental.
A lei estabelece que a área corresponde à "faixa definida na licença ambiental
do empreendimento" (art. 4o, III) e estabelece metragem mínima e máxima
(art. 5o).
4. O
do Código Florestal estabelece faixa menor - limita a APP à área
art. 62
sujeita a alagamento em caso de grande cheia. Está inserido na Seção II,
denominada, "Das Áreas Consolidadas em Áreas de Preservação Permanente",
Documento eletrônico VDA55399131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:01
Código de Controle do Documento: 63496a0f-da3b-40ef-970c-b215bc7ce600

no Capítulo XIII, "DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS" e incide apenas
para os reservatórios antigos - "reservatórios artificiais de água destinados a
geração de energia ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram
seus contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001".
5. A tese do IBAMA é que, por estar em Seção relativa às áreas consolidadas,
o dispositivo só se aplica a ocupações antrópicas preexistentes a 22 de julho
de 2008. O próprio conceito de consolidação parte dessa data (art. 3o, IV, do
Código Florestal).
Prevaleceria, no caso concreto, a APP definida pela licença ambiental.
6. O acórdão recorrido assentou que a ocupação antrópica da área é antiga,
portanto dentro do escopo do
do Código Florestal.
art. 62
7. Não se tem dúvida da constitucionalidade do
reconhecida pelo
art. 62,
Supremo Tribunal Federal (ADI ns. 4901, 4902, 4903 e 4937, Rel. Min. Luiz
Fux, julgado em
. Sem embargo, o Superior Tribunal de Justiça
28/2/2018)
vem interpretando restritivamente as disposições do Código Florestal que
consolidam ilícitos ambientais, perenizando ocupações antrópicas em áreas
protegidas.
8. A consolidação de ocupações antrópicas anteriores a
permeia o
22/7/2008
atual Código Florestal (art. 7o, § 3o,
-A, § 6o,
§ 3o,
§ 1o, II
art. 11
art. 17,
art. 41,
e III,
-A,
-B,
. O
não
art. 42, art. 59, art. 61
art. 61
art. 66, art. 67)
art. 62
menciona o marco temporal de
No entanto, também ele se insere
22/7/2008.
num contexto de consolidação de ocupações antigas, a ser compatibilizado
com o regime perene protetivo do ambiente.
9. Dado o contexto, o
deve ser compreendido como uma tolerância,
art. 62
uma consolidação de ocupações anteriores ao marco temporal de
O
22/7/2008.
dispositivo não desconstitui a APP delimitada na licença de operação. Ele
apenas tolera as ocupações anteriores a 22/7/2008.
10. Para ocupações posteriores a esse data, vale a Área de Preservação
Permanente estabelecida na forma das normas definitivas do Código Florestal
(art. 4o, III), ou seja, aquela definida na licença ambiental.
11. No reservatório da UHE de Ilha Solteira há uma definição de APP, na
licença ambiental de operação, em conformidade com os parâmetros da atual
legislação.
IV. Dispositivo e tese
Dado parcial provimento ao recurso especial, para declarar que a APP
constante da licença de operação define a Área de Preservação Permanente em
relação a ocupações antrópicas a partir de 22 de julho de 2008.
Tese de julgamento: para os reservatórios artificiais de água destinados à
geração de energia ou ao abastecimento público que foram registrados ou
tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à
Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, a faixa da Área de
Preservação Permanente é definida na licença ambiental, aplicando-se o art. 62
do Código Florestal apenas para consolidar (dar por regularizadas) as
ocupações antrópicas preexistentes a 22/7/2008.
_____
Dispositivos relevantes citados:
o, IV,
o, III,
o,
o, § 4o, e
art. 3
art. 4
art. 5 art. 8
da
(Código Florestal).
art. 62
Lei n. 12.651/2012
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI ns. 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC
n. 42, Rel. Min. Luiz Fux, julgadas em
STJ, AgInt no
28/2/2018;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 1.572.257/PR,
julgado em
AgInt no
relatora Ministra
21/3/2019;
REsp n. 1.419.098/MS,
Documento eletrônico VDA55399131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:01
Código de Controle do Documento: 63496a0f-da3b-40ef-970c-b215bc7ce600

Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
AgInt no
15/5/2018;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp n. 1.382.576/MS,
Turma, julgado em
AgInt no
relatora
13/6/2017;
REsp n. 1.389.613/MS,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/6/2017;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.510.392/MS,
julgado em 25/4/2017.
(
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp n. 2.141.730/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
22/4/2025,
28/4/2025.
Em conclusão, o
do novo Código Florestal se destina a regularizar
art. 62
ocupações antrópicas anteriores a
de modo que a área de proteção ambiental para
22/7/2008,
ocupações antrópicas posteriores a essa data são definidas pela licença ambiental de operação
(art. 4o, III, da Lei no
).
12.651/2012
Nesse sentido, cito ainda as seguintes decisões: REsp n. 2.219.601, Ministro
Gurgel de Faria, DJEN de
REsp n. 2.209.745, Ministro Teodoro Silva Santos,
10/10/2025;
DJEN de
REsp n. 2.152.445, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de
03/10/2025;
REsp n. 2.207.624, Ministro Francisco Falcão, DJEN de
REsp n.
02/10/2025;
01/10/2025;
2.205.289, Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de 01/10/2025.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao agravo interno para afirmar que o artigo
62 do Novo Código Florestal não desconstitui a APP delimitada na licença ambiental, mas
tolera as ocupações anteriores a 22 de julho de 2008, e que a APP constante da licença
ambiental de operação define a Área de Preservação Permanente em relação a ocupações
antrópicas a partir de 22 de julho de 2008, devendo ser demolidas apenas as construções
posteriores a esta data e que estiverem em desacordo com a área de preservação
.
permanente definida na respectiva licença ambiental
.
Documento eletrônico VDA55399131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:01
Código de Controle do Documento: 63496a0f-da3b-40ef-970c-b215bc7ce600

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.135.731 / MG
Número Registro: 2024/0125616-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00040601320084013802 200838020040617 40601320084013802
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SERGIO ALOISIO COIMBRA GARZON
RECORRENTE : MARIA CELESTE GARZON
ADVOGADOS
: MARCELO GOMES FAIM - SP151615
THIAGO CALMON FERNANDES BORTOLINI - DF020146
JOÃO RAFAEL SANCHEZ PEREZ - SP236390
DJACI ALVES FALCAO NETO - DF023523
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SERGIO ALOISIO COIMBRA GARZON
AGRAVANTE : MARIA CELESTE GARZON
Documento eletrônico VDA56077178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:50
Código de Controle do Documento: 01c6cfca-e6e0-4838-a774-c2aa110f8335

ADVOGADOS : MARCELO GOMES FAIM - SP151615
THIAGO CALMON FERNANDES BORTOLINI - DF020146
JOÃO RAFAEL SANCHEZ PEREZ - SP236390
DJACI ALVES FALCAO NETO - DF023523
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). JOÃO RAFAEL SANCHEZ PEREZ, pelas partes: AGRAVANTE: SERGIO
ALOISIO COIMBRA GARZON e AGRAVANTE: MARIA CELESTE GARZON.
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva
Santos. Impedido o Sr. Ministro Francisco Falcão.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:50
Código de Controle do Documento: 01c6cfca-e6e0-4838-a774-c2aa110f8335